Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707824-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ RICARDO PEIXOTO DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do Decreto Distrital no 32.547-2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal, a caracterização da atividade insalubre far-se-á mediante realização de perícia no local de trabalho do servidor. 2. A condição de insalubridade deve ser aferida particularmente, a fim de verificar as condições efetivamente suportadas pelo servidor. 2.1. Laudos elaborados com base em situação funcional de outros servidores, ainda que lotados na mesma unidade de trabalho da parte autora, são insuficientes para provar o direito do autor ao adicional, porque não são contemporâneos ao pedido e não há prova de que exerçam exatamente as mesmas atividades. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido contradição no acórdão impugnado; b) artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo a concessão do adicional de insalubridade, em razão da comprovação nos autos das condições insalubres em que o insurgente trabalha. Aduz que a juntada de laudos periciais, relativos a outros servidores que trabalham no mesmo local, tinha por finalidade apenas promover o fortalecimento do direito à concessão do benefício. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgInt no AREsp n. 2.568.612/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o art. 1.022 do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas no caso em comento” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.517.205/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Ainda, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada ofensa ao artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital 32.547/10), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “o acolhimento da tese recursal demandaria, necessariamente, a análise do direito local, medida vedada na via estreita do recurso especial à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF), aplicável ao presente caso por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.814.787/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020